Tribunal: TJMT
Processo: 1010606-92.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010606-92.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[1/3 de férias, Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (SUSCITADO), DENISE BENEDITA MINAS NOVAS - CPF: 537.832.631-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 – CONFLITO PROCEDENTE.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada a partir de três critérios: a) legitimidade ativa e passiva (rol taxativo do artigo 5º da Lei nº 12.153/2009); b) econômico - ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos; e c) material - previsto no §1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009 c/c Resolução nº 004/2014/TP.

Considerando que a ação de cobrança visa a discutir o recebimento de créditos trabalhistas cujo somatório não ultrapassa o valor de alçada, é competente para processá-la e julgá-la o Juizado Especial da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública e o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública, ambos da Comarca da Capital, os quais se declararam incompetentes para conhecer e julgar a Ação de Cobrança
nº 1001884-37.2018.8.11.0001
, que tem por objeto o pagamento de valores decorrentes de diferença de férias.

O juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá declinou da competência em favor do juízo suscitante, sob o fundamento de que, nos termos dos artigos 55 e 286, I, do CPC, os autos devem ser redistribuídos ao Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública por dependência aos autos da Ação Coletiva nº 1028936-19.2017.8.11.0041, uma vez que a matéria está intrinsecamente ligada à deduzida na ação movida pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (SINTEP/MT).

Ao suscitar o conflito de competência, o juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital argumenta que a conexão não se aplica na relação jurídica em voga, tendo em vista que a ação coletiva proposta pelo Sindicato não exclui o direito do postulante de buscar individualmente a tutela jurisdicional, pois não induz litispendência para a ação individual ante a ausência da necessária identidade subjetiva.

Sustenta, ainda, que é de competência absoluta do Juizado da Fazenda Pública o julgamento das ações cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009.

Pautado nesses argumentos, requer seja sanado o conflito negativo, declarando-se a competência do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Admitido o conflito, foi designado o juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID 43302985).

Sobrevieram informações do juízo suscitado, oportunidade em que manifestou concordância com a competência atribuída (ID 44580467).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Leonir Colombo, opina pela procedência do conflito para declarar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá (id. 47424505).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de conflito negativo de competência entre o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública e o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública, ambos da Comarca da Capital, os quais se declararam incompetentes para conhecer e julgar ação de cobrança que tem por objeto o pagamento de valores decorrentes de diferença de férias.

Da análise dos autos verifica-se que Denise Benedita Minas Novas ajuizou ação de cobrança em desfavor do Estado de Mato Grosso pugnando pela condenação do ente público ao pagamento de valores decorrentes da diferença retroativa do terço constitucional de férias, pois, embora os professores da rede pública estadual possuam direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, os referidos profissionais têm gozado e recebido adicional de 1/3 somente em relação a 30 (trinta) dias (id.

14585812 - Pág. 1/8).

Verifica-se, ainda, que a autora atribuiu à causa o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), sendo que, à época em que foi proposta a ação, o salário mínimo vigente tinha o valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

Pois bem.

Consoante se depreende da dicção do
caput
do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009, o legislador valeu-se da tipicidade aberta para delimitar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, atribuindo-lhe a competência para processar e julgar as “causas cíveis” de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Outrossim, além do critério econômico previsto no
caput
do artigo supracitado, o legislador cuidou de elencar expressamente as matérias que são exceção no âmbito de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos moldes da Lei nº. 12.153/2009,
in verbis
:

Art. 2
o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

(....)

Art. 5
o
Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública
:

I – como autores,
as pessoas físicas
e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar n
o
123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

Essa matéria, vale dizer, encontra-se também regulamentada pela Resolução nº 004/2014/TP, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Assim, as disposições legais acima transcritas, como visto, não deixam dúvidas acerca da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital para o julgamento da ação de cobrança de origem, visto que o valor atribuído à causa é inferior ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos.

Registro que a ação de cobrança visando ao recebimento de valores decorrentes da diferença retroativa do terço constitucional de férias não demanda complexidade, bastando apenas a verificação de provas documentais e do direito, não havendo se falar em necessidade de realização de liquidação de sentença.

Ademais, em se tratando de competência absoluta, não cabe às partes, ou mesmo ao juiz, optar pelo processamento das causas afetas ao Juizado Especial nas Varas Especializadas da Fazenda Pública.

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
–
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA ESPECIALIZADA
– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA - CONFLITO SUSCITADO PELA PARTE INTERESSADA EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DOS FEITOS POSTULADOS PERANTE OS DOIS JUÍZOS – NATUREZA CONSULTIVA –
ASPECTO QUE NÃO PREJUDICA O DIREITO DA PARTE EM OBTER UMA RESPOSTA DO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – VALOR DA CAUSA MENOR QUE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA
– CONFLITO ADMITIDO E JULGADO PROCEDENTE.

É regra que o conflito negativo de competência é suscitado pelos juízes que se dão por incompetentes para o julgamento da mesma causa. (.....)

Nas comarcas onde há o Juizado Especial da Fazenda Pública, não pode a parte ou os juízes optar pelo processamento das causas a ele afetas nas Varas Especializadas, quando estas se enquadram na previsão legal (critério econômico ou material) e não estão previstas dentre as exceções de vedação, em razão de se tratar de competência absoluta.

A execução de título executivo extrajudicial em face da Fazenda Pública, cujo valor não exceder a 60 (sessenta) salários mínimos deve ser processada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública
(CC 102665/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/03/2014, Publicado no DJE 03/04/2014) g.n.

Dessa forma, tenho que a competência para o processamento e julgamento das demandas, cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, é do Juizado Especial da Fazenda Pública

Ante o exposto,
julgo procedente o conflito
para declarar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital

para processar e julgar a ação de cobrança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020